Tribunal: CARF
Processo: 11080.919583/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.919583/2009-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.331 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre os documentos e argumentos trazidos com o Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 47),
quanto segue.
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de
Cofins, tendo o contribuinte, em 27/09/2005, enviado à Receita Federal a Declaração de
Compensação de no 32694.40094.270905.1.7.042795 (fls. 9 a 17).
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria um crédito
inicial original de R$ 4.000,00, o qual corrigido chegaria a R$ 4.164,00, referente à
Cofins de abril de 2005.
Nessa DCOMP o contribuinte estaria se compensando do valor de R$ 379,47 a título de
IRRF, de CSLL e de PIS/PASEP, como se observa às fls. 16/17 dos autos.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a DCOMP sob a
alegação de que o valor já teria sido integralmente utilizado para quitar débitos do
contribuinte, não restando saldo de crédito disponível. O valor recolhido no DARF seria
de R$ 68.844,61. O valor foi totalmente utilizado para quitar o débito de Cofins (Código
de Receita 5856) do período de apuração de abril de 2005 (fl. 22).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.919583/2009-64
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919583/2009-64

A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 18/06/2009 (fl. 25/26). O contribuinte
apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade em 16/07/2009, às fls. 1 a
4.
Em tal manifestação a empresa em síntese alega que efetuou um pagamento a maior
referente à Cofins de abril de 2005. Teria recolhido a importância de R$ 68.844,61,
enquanto que a contribuição devida seria R$ 64.844,61, o que teria lhe gerado um
crédito de R$ 4.000,00.
A informação espontânea em DCTF, no entanto, declarava o montante de R$ 68.844,61,
tendo sido retificada pelo contribuinte somente em 08/07/2009, após a ciência do
despacho decisório.
Por fim, requer: a) seja deferida, inicialmente, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário; b) o integral provimento do presente manifesto para declarar a nulidade do
despacho decisório no 842022525, reconhecendo a validade da compensação,
extinguindo o débito fiscal em virtude da total liquidação do crédito tributário por meio
de compensação, e reconhecendo-se a inexistência da multa aplicada indevidamente.
O acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
sujeito passivo por entender que a mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de
elementos de prova certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de
compensação, principalmente quando a declaração espontânea apresentada (DCTF) e o
recolhimento via DARF, estão de acordo com o valor considerado como correto pela DRF da
jurisdição do contribuinte. E justificou sua decisão, em resumo, com os seguintes argumentos
(fls. 49), verbis.
Tendo apresentado DCTF em pleno acordo com o disposto no Despacho Decisório,
corroborado pelo recolhimento desse exato valor em DARF, não há de se alterar o
entendimento da DRF de origem.
Por outro lado, é de se destacar que a empresa ao interpor essa manifestação de
inconformidade, não apresentou nenhum documento contábil que pudesse comprovar
o suposto erro de fato que teria cometido quando do preenchimento da DCTF e do
recolhimento do DARF. (Destaques do original).
Em 16 de agosto de 2013 o contribuinte foi cientificado do teor do acórdão
recorrido (AR, fls. 54), ingressando com seu recurso voluntário em 09 de setembro de 2013 (fls.
57/63), ilustrado com procuração ao advogado e atos constitutivos da empresa (fls. 64/91), e
diversos outros documentos contábeis , DARF de R$ 68.844,61, DCTF Retificadora, com vistas
a comprovar a veracidade de suas alegações, capazes de demonstrar o erro material cometido
com o pagamento a maior em R$ 4.000,00, uma vez que o valor devido era de R$ 64.844,61, e
não aquele objeto do DARF exibido, para reconhecer a validade da compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 16 de agosto de 2013 (fls. AR, fls. 54), e ingressou com Recurso
Voluntário em 09 de setembro daquele mesmo ano (fls. 58/63)), dentro do prazo legal de que
trata o art. 33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
tomo conhecimento do apelo do recorrente.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919583/2009-64

A decisão recorrida, por entender que a DCTF faz prova contra o contribuinte, e
por não aceitar a retificação após a emissão do despacho decisório, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, alegando também que “a empresa não apresentou nenhum
documento contábil que pudesse comprovar o suposto erro de fato que teria cometido quando do
preenchimento da DCTF e do recolhimento do DARF” (fls. 48/49), e concluiu (fls. 50), verbis.
Portanto, soma-se ao fato de o despacho decisório estar de acordo com o valor
apresentado espontaneamente pelo próprio contribuinte em DCTF, corroborado pelo
recolhido via DARF, a verificação de que o contribuinte não juntou aos autos nenhum
documento comprobatório que indicasse o erro de pagamento alegado. Os registros
contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo da Cofins são
elementos indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, ou seja, o crédito informado na declaração de compensação
apresentada não contém os atributos necessários de certeza e de liquidez, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de direito
creditório junto à Fazenda Pública. (Destaques e grifos do original).
Por sua vez, alega o recorrente que o real valor apurado e devido no mês de abril
de 2005 a título de COFINS foi aquele objeto do DARF de R$ 68.844,61 (fls. 20, 100 e 106), e
que o montante efetivamente devido foi da ordem de R$ 64.844,61, gerando um crédito, por ter
pago a maior, da ordem de R$ 4.000,00.
Por erro material no recolhimento do tributo, na emissão da DCTF primitiva e no
preenchimento do Per/Dcomp original, porém, constou indevidamente o valor de R$ 68.844,61.
Detectado o alegado erro material, cuidou a empresa de promover à Retificação da DCTF, não
aceita pela decisão de piso, porém.
Posta assim a questão, entende o recorrente que, em nome da busca da verdade
material, deve o seu apelo ser provido para reconhecer-lhe o crédito pela diferença de R$
4.000,00 pagos a mais, induvidosamente, principalmente porque o manifesto erro material já
foi objeto de retificação; e, com o recurso voluntário, documentos contábeis e fiscais, extraídos
de sua contabilidade, estão sendo exibidos para corroborar suas alegações.
De fato, com o apelo a este Conselho foram exibidos diversos documentos
contábeis-fiscais, inclusive demonstrativo das receitas e despesas que geraram o valor correto de
R$ 64.844,61 a título de COFINS (fls. 101); razão analítico individual do período de 30/04/2005
a 31/05/2005 (fls. 102); cópias do Livro 00023 extraído de sua contabilidade (f1s. 103/106);
DARF de R$ 68.844,61 (fls. 107); DCTF retificadora (fls. 109/132).
Assim, cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com
aquel’outros trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário, tenho a firme convicção
de que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a empresa, ora recorrente, caso
confirmada seja a idoneidade de sua documentação, conjugadamente com a argumentação
desenvolvida no apelo. Ademais, os documentos exibidos com o recurso voluntário não
passaram pelo crivo das autoridades recorridas e, por outro lado, não cabe a este Colegiado, fazer
a conferência documental, até porque toda a documentação eletrônica do sujeito passivo já se
encontram no sitio da DRF da jurisdição do contribuinte-recorrente.
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Saliente-se mais que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu
documentos extraídos de sua contábil com vistas à provar materialmente os seus argumentos e
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919583/2009-64

demonstrar o erro material e cometido que resultou no pagamento a maior da COFINS do mês
de fevereiro de 2004.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
Colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto
à possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal,
para comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e
para homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos
assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919583/2009-64

Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919583/2009-64

lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom
senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser
desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ);
considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do
processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.331 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919583/2009-64

03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital